Tribunal: TJDFT
Processo: 0725976-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725976-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA RIBEIRO REIS AGRAVADO: NASCENTIA EDUCACAO E SERVICOS DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA LTDA - EPP, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Foi noticiado o trânsito em julgado da sentença proferida pelo juízo a quo que extinguiu o cumprimento de sentença, pelo pagamento (ID 28402475), ocasionando, portanto, a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora